Tribunal: TCU
Processo: 023.747/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8185/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.747/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edivania de Oliveira Santana (XXX.382.982-XX); Francinara Lima de Andrade (XXX.336.402-XX); Jessica Carolina Faversani (XXX.472.399-XX); Jose Jones Brito de Melo (XXX.767.642-XX); Karla Santana Morais (XXX.165.392-XX); Lucelia Santos Muniz (XXX.853.782-XX); Marilia Catarine Sousa de Aquino (XXX.452.672-XX); Natalia Silva Rodrigues (XXX.987.592-XX); Nathalie Lima Machado (XXX.186.632-XX); Noara Milene Medeiros Lamounier (XXX.853.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.